Tribunal: CARF
Processo: 12448.901207/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901207/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.701 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2019
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Aplica-se o mesmo
entendimento à CSLL.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901207/2010-11
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
109.313, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJO que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 7.096,96
(valor original) e determinou que se homologasse a compensação declarada até o limite do
crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 863961029 (fls. 385), emitido eletronicamente
em
7/6/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
00887.84941.150705.1.3.03-6350 (fls. 376/382).

2. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

3. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2004.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a
R$34.615,94. No despacho, foi reconhecido R$ 14.277,10.
4. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
5. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 400/401 ).
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

6. Cientificada da decisão em 14/06/2010, conforme documento à fl. 384, apresentou
manifestação de inconformidade em 14/07/2010 com suas razões de discordância às fls.
02/06.
7. Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo, oriundo de
retenções na fonte devidamente comprovadas, conforme documentos acostados aos
autos às fls. 07/347.
8. Para comprovar a ocorrência das retenções na fonte não confirmadas no Despacho
Decisório relativas às receitas de prestação de serviço, a manifestante juntou extratos
bancários (Doc. 04 às fls. 187/268), cópias do Livro Diário (Doc. 05 às fls. 269/344) e
Planilha com a relação de notas fiscais (Doc. 06 às fls. 345/347).
A 1a Turma da DRJ/RJO entendeu por bem julgar parcialmente procedente à
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente à CSLL do ano-
calendário 2004 no valor de R$ 7.096,96 (valor original).
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
III. EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO CRÉDITO. RETENÇÕES NA FONTE
DEVIDAMENTE COMPROVA DAS.
7. O contribuinte informou em sua DI PJ do exercício de 2005 (fls. 111/186), que
sofrerá retenções na fonte no valor de R$ 85.207 ,91 que, somadas aos pagamentos no
valor de R$ 4.444,78, montavam crédito no valor de R$ 89.652 ,69 e que apurou R$
55.036,75 de CSLL, gerando um saldo negativo de CSLL no valor de R$ 34 .614,94.
8. No entanto, o despacho decisório confirmou , além da integralidade dos pagamentos,
uma parcela das retenções na fonte , n o valor de R$ 64.869 ,07, razão pela qual
reconheceu a existência de sal do negativo de CSLL passível de compensação no valor
de R $ 14.277 ,10.
9. Ao analisar a manifestação de inconformidade da a recorrente, o v. acórdão recorrido
confirmou a existência de mais retenções na fonte, no valor de R$ 7.096,96,
reconhecendo direito creditório nesse valor.
10. Verifica-se da “tabela 3” constante do acórdão (fls. 406/407 ) que não foram
reconhecidas, ou foram reconhecidas parcialmente, as seguintes retenções na fonte:

11. Segundo o v . acórdão recorrido, todos os valores de retenção na fonte confirmados
são oriundos de informações prestadas em DI RF pelas fontes pagadoras, ainda que sob
outros códigos.
12. Ou seja, o v . acórdão recorrido deixou de confirmar a integralidade das retenções
sofri das pelo ora recorrente, por entender que a prova das retenções está condicionada à
apresentação dos comprovantes de retenção ou dos informes de rendimento forneci dos
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

pelas fontes pagadoras e que a apresentação de outros documentos não seria apta a
comprová-las, conforme se extrai dos trechos abaixo transcritos:
“26. Por oportuno, impende salientar que é ônus da beneficiária do rendimento
comprovar que os montantes de CSLL foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras para que a beneficiária possa deduzir o respectivo tributo quando da
apuração do resultado do exercício.
27. Quanto às retenções na fonte relativas à prestação de serviço, a manifestante
juntou extratos bancários (Doc. 04 às fls. 187/268), cópias do Livro Diário (Doc.
05 às fls. 269/344) e Planilha com a relação de notas fiscais (Doc. 06 às fls.
345/347). No entanto, tais documentos não são hábeis a comprovar a retenção na
fonte e nem que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
(...)
33. Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que a beneficiária
dos rendimentos utilize a CSLL retida como antecipação da CSLL devida ao
final do período.
34. Diante desses fatos, só foram comprovados os valores de retenção
informados em DIRF, como apresentado na coluna "f" da tabela 3 acima.”
13. Ocorre que, ao as sim decidir, o acórdão recorrido contrariou entendimento já
consolidado no CARF, externado pela Súmula no 143, no sentido de que o comprovante
de retenção não é o único meio de prova do imposto retido na fonte:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
14. Evidente, portanto, que o simples fato de as empresas INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A - INB (CNPJ 00.322.81 8/0021-74), CENTRO TECNOLÓGICO DA
MARINHA EM SÃO PAULO (CNPJ 00.394 .502/0230-04), SPARROWS B SM
ENGENHARIA
LTDA.
(CNPJ
05.203
.882/0001-06),
FURNAS-CENTRAIS
ELÉTRICAS S.A. (CN PJ 23.274 .194/0001-19) e POWER TRAI N BRASIL
SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. (CN PJ 56.990.252
/0001-60) não ter em declarado à RFB as retenções sofri das pelo recorrente, ou o terem
feito sob código diverso, não impede sejam as mesmas confirmadas através de outros
documentos , como o fez o ora recorrente.
15. No caso, o ora recorrente, quando da apresentação da manifestação de
inconformidade , anexou diversos documentos, em especial , (i) extratos bancários (fls.
187/268); ( ii) Livro Diário (fls. 269/344)); (iii) Planilha com relação das Notas Fiscais
(fls. 345/347); e (iv) DI PJ (fls. 111/186).
16. Não obstante , o v . acórdão recorrido afirma ter encontrado divergências entre os
valores líquidos constantes dos extratos bancários e aqueles indicados pelo ora
recorrente, o que estaria demonstrado na “tabela 4” (fl s. 408/409 ).
17. Inicialmente, registre-se que a referi da “tabela 4” (fls. 408/409) analisa toda a
documentação apresentada pelo recorrente e não apenas a documentação pertinente às
retenções consideradas não comprovadas.
18. De todo modo, verifica-se que a divergência apontada pelo v. acórdão, em todos os
casos, refere-se ao fato de que os valores depositados nas contas do recorrente,
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

conforme extratos, são inferiores aos valor es líquidos das notas fiscais, isto é ,
descontados o IRRF e a CSLL.
19. A divergência decorre da não consideração de outros tributos retidos na fonte , em
especial PI S e COFINS. Em outras palavras, ao realizar os pagamentos , foram retidos
além do IRRF e da CSLL, PI S e COFINS, o que justifica a divergência no valor
líquido.
20. Evidentemente, tais divergências não infirmam a afirmação do recorrente de que
recebeu tai s pagamentos líquidos dos tributos devidos.
Não fosse assim, os valores depositados em suas contas seriam superiores aos valores
líquidos das notas fiscais.
21. Conclui-se, assim, que as divergências apontadas na “tabela 4” (fls. 408 /409) não
impedem que se confirmem as retenções sofridas pelo recorrente.
22. Ainda nesse sentido, registre-se que o acórdão reconheceu, expressamente, que os
rendimentos informados em DI RF guardam relação com as receitas informadas em
DIPJ, de forma que t odo o valor retido pode compor o IRPJ devido: (...)
23. Não restam dúvidas, pois, que os valores informados pelo recorrente a título de
receita de serviços e de receita financeira são mais do que condizentes com as retenções
sofridas pelo recorrente e não confirmadas pelo acórdão, no montante de R$ 13.241,88.
24. Verifica-se, ainda, que em relação à SPARROWS BSM ENGENHARIA LTDA.
(CN PJ 05.203.882/0001-06), FURN AS-CENTRAI S ELÉTRICAS S.A. (CNPJ
23.274.1
94/0001-19)
e
POWERTRAI
N
BRASI
L
SERVIÇOS
PARA
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. (CNPJ 56.990.25 2/0001-60), nenhuma
parcela das retenções sofri das foi confirmada pelo v . acórdão.
25. Quanto à INDÚSTRIAS NUCLEAR ES DO BRASIL S.A – INB (CNPJ 00.322
.818/0021-74), CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO (CNPJ
0 0.394.502/0230-04), embora tenha havido a confirmação de parte das retenções, não é
possível saber em rel ação a quais notas fiscais tais confirmações se referem.
26. Dessa forma, o ora recorrente reproduz os quadros apresentados com a manifestação
de inconformidade, a fim de comprovar as retenções sofridas, indicando as respectivas
folhas dos autos em que constam os extratos bancários e as folhas do Livro Diário:

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

27. Ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, a documentação apresentada,
resumi da nas planilhas acima, é mais do que sufi ciente para comprovar as retenções de
imposto de renda sofridas pelo recorrente.
28. Comprovadas as retenções, há de ser reconhecido integralmente o direito creditório
do contribuinte.
III. PEDIDO
29. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja provido o recurso voluntário para
se reconhecer integralmente o direito creditório e homologar todas as compensações
declaradas.
É o relatório.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$
13.241,88 (R$ 34.615,94 - R$ 21.374,06 (R$ 14.277,10 (DRF ) + R$ 7.096,96 (DRJ)), do ano-
calendário de 2004 (Per/DComp no 00887.84941.150705.1.3.03-6350, e-fls. 376/382) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
“(...) III - MÉRITO
20. Analisando as parcelas de retenção na fonte informadas no PERDCOMP, com base
nas já confirmadas no Despacho Decisório, conforme Análise de Crédito às fls.
400/401, nas informações constante no sistema de controle das Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF e nos comprovantes de retenção, por ventura,
juntados aos autos pela manifestante no bojo dos documentos às fls. 07/347, elaborou-se
a tabela abaixo com os valores totais confirmados:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

21. A coluna "c" da tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte
indicados na Dcomp como parcela formadora do saldo negativo de CSLL. A coluna "d"
da tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte que foram confirmados
no Despacho Decisório, conforme Análise de Crédito às fls. 400/401. A coluna "e" da
tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte que NÃO foram
confirmados no Despacho Decisório e que são objeto do litígio, conforme Análise de
Crédito às fls. 400/401. A coluna "f" da tabela acima apresenta todos os valores de
retenção na fonte que foram confirmados pela apresentação de comprovantes de
retenção apresentados pela manifestante nos autos do processos ou em DIRF. A coluna
"g" da tabela acima apresenta a folha do processo na qual o comprovante de retenção
encontra-se anexado ou que a comprovação foi constatada em DIRF. A coluna "h" da
tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte que foram confirmados
para poder compor o saldo negativo de CSLL no período. A coluna "i" da tabela acima
apresenta todos os valores do rendimentos relativos às retenções na fonte que foram
confirmados para poder compor o saldo negativo de CSLL no período.
22. Cabe relatar que o código 6190 se referem a retenções de IR, CS, Cofins e PIS
(alíquota total de 9,45%). Assim, apenas a parcela da retenção relativa à CS
considerada, uma vez que se trata de saldo negativo de CSLL (1%). 23. Tal código
corresponde os tributos descritos no Anexo 1 da IN SRF n° 306, de 12/03/2003
reproduzido parcialmente abaixo:

24. Cabe relatar que não foram apresentados comprovantes de retenção pela
manifestante.
25. Todos os valores de retenção na fonte confirmados são oriundos de informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, como destacado na coluna "g" da tabela 3
acima.
26. Por oportuno, impende salientar que é ônus da beneficiária do rendimento
comprovar que os montantes de CSLL foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras para que a beneficiária possa deduzir o respectivo tributo quando da apuração
do resultado do exercício.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

27. Quanto às retenções na fonte relativas à prestação de serviço, a manifestante juntou
extratos bancários (Doc. 04 às fls. 187/268), cópias do Livro Diário (Doc. 05 às fls.
269/344) e Planilha com a relação de notas fiscais (Doc. 06 às fls. 345/347). No entanto,
tais documentos não são hábeis a comprovar a retenção na fonte e nem que os
rendimentos foram oferecidos à tributação.
28. Apenas para reforçar esse entendimento, seguem algumas considerações sobre os
documentos juntados.
29. Primeiro, a manifestante se utiliza de documentos elaborados por ela própria, como
uma simples Planilha relacionando as notas fiscais de serviços (Doc. 06 às fls. 345/347),
além de cópia do Livro Diário (Doc. 05 às fls. 269/344).
30. Segundo, os extratos bancários apresentam valores depositados que não guardam
relação direta com os valores líquidos, por ela alegados. As planilhas apresentadas pela
manifestante junto aos extratos bancários apresentam valores líquidos (Total da Nota
Fiscal menos tributos) divergentes dos valores indicados por ela como depositados em
suas contas bancárias.
31. Elaborou-se a Tabela 4 abaixo, demonstrando essa divergência em todos os valores
alegados pela manifestante: (...)
32. Vale ressaltar que o comprovante de retenção na fonte é o documento hábil
estabelecido pela legislação para fazer prova a seu favor, pelo entendimento do que
dispõem os art. 815 e 943 do RIR/1999 e art. 12 da Instrução Normativa SRF no 459, de
17 de outubro de 2004. Transcrevem-se a seguir os dispositivos legais citados:
“RIR/1999.
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de
1962, art.13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
...........................
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
...........................
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
.......................
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de 2004
.......................
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subsequente, conforme modelo constante no Anexo II.
..............................”
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

33. Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que a beneficiária dos rendimentos
utilize a CSLL retida como antecipação da CSLL devida ao final do período.
34. Diante desses fatos, só foram comprovados os valores de retenção informados em
DIRF, como apresentado na coluna "f" da tabela 3 acima.
35. Abaixo, inserem-se as telas de pesquisa do sistema de controle de DIRF para
comprovação:

36. No entanto, embora tenha sido comprovada a existência das retenções na fonte
como descrito acima, ainda há que se verificar se a totalidade dos rendimentos, aos
quais as retenções se referem, foram efetivamente oferecidos à tributação, para que
possam ser considerados como antecipação do devido e, por via de conseqüência, poder
compor o saldo negativo do período.
37. É importante mencionar que a apuração do saldo negativo de IRPJ/CSLL é formado
pela diferença entre o imposto/contribuição apurado(a) no final do período deduzido dos
valores já antecipados, seja a título de retenções ou de imposto/contribuição pago(a),
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

pelo entendimento do art. 2o c/c art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in
verbis:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo”
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5oo a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.” (grifaram-se)
38. Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente foram
computadas na determinação do lucro real, que é a base de cálculo da Contribuição
Social.
39. Analisando-se a DIPJ no 0924521 transmitida em 29/06/2005, que ainda permanece
ativa, em especial a Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral, observa-se
que a contribuinte ofereceu a tributação R$ 10.542.955,51, a título de receita de
prestação de serviços, como destacado nas telas inseridas abaixo:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

40. Como base nos dados da tabela 3 descrita acima, pelas retenções na fonte, deveria
ter sido oferecido à tributação, a título de receita de serviços, o montante de R$
7.201.615,25.
41. Desta forma, os rendimentos informados em DIRF guardam relação com as receitas
informadas na DIPJ. Assim, todo o valor retido, no montante de R$ 71.966,03, pode
compor do(a) CSLL devido(a) no final do período. Assim, foram confirmadas as
parcelas, conforme tabela 5 abaixo:

42. Nesse sentido, o valor confirmado acima, no montante de R$ 76.410,81, deve
compor o Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2004, e tendo em vista que o (a)
CSLL devido(a) apurado(a) em DIPJ foi de R$ 55.036,75, apura-se o saldo negativo
pela seguinte equação exposta na tabela abaixo:

43. Como já havia sido reconhecido, no Despacho Decisório (fl. 385), o valor de R$
14.277,10, cabe reconhecer, aqui neste voto, a diferença do valor total reconhecido e
aquele valor já reconhecido, resultando no valor de R$ 7.096,96 (R$ 21.374,06 - R$
14.277,10).
44. IV - CONCLUSÃO
45. Face o exposto, voto por dar procedimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente à CSLL do ano-
calendário 2004 no valor de R$ 7.096,96 (valor original) e que se homologue a
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou, que em relação às parcelas não reconhecidas, o acórdão recorrido contrariou
entendimento já consolidado no CARF, externado pela Súmula no 143, no sentido de que o
comprovante de retenção não é o único meio de prova do imposto retido na fonte.
Sobre a questão, a Recorrente argumentou que comprovação do saldo negativo
decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na hipótese de
ausência dos comprovantes de retenção. E, que dessa forma, os extratos bancários (e-fls.
187/268); ( ii) Livro Diário (e-fls. 269/344)); (iii) Planilha com relação das Notas Fiscais (e-fls.
345/347); e (iv) DIPJ (e-fls. 111/186), anexados aos autos seriam suficientes para demonstrar o
direito creditório que ampara a formação do Saldo Negativo.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, os documentos apresentados pela Recorrente
podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em
litígio, especialmente em relação à SPARROWS BSM ENGENHARIA LTDA. (CNPJ
05.203.882/0001-06), FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (CNPJ 23.274.194/0001-19) e
POWERTRAIN BRASIL SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.(CNPJ
56.990.25 2/0001-60), cujas parcelas das retenções sofridas não foram confirmadas pelo acórdão
de piso e quanto à INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A – INB (CNPJ 00.322
.818/0021-74), CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO (CNPJ 0
0.394.502/0230-04), pois, embora tenha havido a confirmação de parte das retenções, não é
possível saber em relação a quais notas fiscais tais confirmações se referem.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, além dos comprovantes de recolhimento, a
Recorrente também carreou aos autos, por ocasião da manifestação de inconformidade, cópia do
Livro Razão Analítico da fonte pagadora, em que se constata o recolhimento e vinculação dos
valores com o total do Imposto utilizado pela Contribuinte na composição do Saldo Negativo do
Ano-Calendário em questão. Ademais, quanto à alegação de que supostamente outros tributos
retidos na fonte, em especial PIS e COFINS, entendo que deve-se aplicar a lei de regência sobre
a questão.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada
de outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901207/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 479
DF CARF MF
Original